Tribunal: TJBA
Processo: 8008855-54.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008855-54.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALEXSANDRA MOURA DA SILVA Advogado(s): MAYCON MAURICIO LIMA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): K ACORDÃO APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADA, EM DEFINITIVO, POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A DEMANDA SEM EXAME DE MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. RELEVÂNCIA DAS OITIVAS NÃO EVIDENCIADA. I. A Apelante foi condenada, mediante Sentença transitada em julgado, por incursão no art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, do CP, e, posteriormente, propôs Justificação Criminal para inquirição de testemunhas não ouvidas na persecução originária, com vistas ao futuro ajuizamento de Revisão Criminal, sendo o pedido, porém, julgado extinto sem resolução de mérito pelo Juízo a quo. II. Não é cabível o emprego de Justificação Criminal para reabertura da instrução de processo findo, quer mediante arrolamento de novas testemunhas, quer pela reinquirição daquelas já ouvidas. Assim, conquanto não seja exigível a demonstração cabal da novidade da prova ou de sua aptidão para atestar a inocência do agente – aspectos a serem avaliados em eventual Revisão –, cabe à Defesa evidenciar, ainda que de maneira proemial, a relevância do elemento cuja colheita se postula para efeito de desconstituição da Sentença Condenatória definitiva, consoante firme jurisprudência do STF e do STJ. III. Na espécie, a Defesa não demonstrou, ainda que superficialmente, o possível objeto das oitivas pretendidas, limitando-se a alegar o relevo das testemunhas para fins de comprovação da inocência da Apenada, sem apontar, porém, de que modo tais depoimentos concorreriam para a absolvição dela. Ademais, não veio aos autos documentação hábil a antecipar, mesmo que de forma precária, o eventual conteúdo dessas oitivas e o consequente potencial probatório delas. Portanto, resultava inviável a avaliação judicial quanto à pertinência dos testemunhos requeridos, daí porque acertada a Sentença terminativa impugnada, que não se equipara à negativa de acesso à justiça, tampouco implica afronta ao devido processo legal ou à ampla defesa, sobretudo quando se busca a excepcional desconstituição da coisa julgada. IV. Parecer Ministerial pelo não provimento da Apelação. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8008855-54.2024.8.05.0039, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Camaçari, sede na qual figura como Apelante a Sentenciada Alexsandra Moura da Silva, e como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer da Apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora